Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-32.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Alegação do autor de que seu nome está inscrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' por débito já prescrito, o que lhe acarreta baixo 'score' perante os fornecedores de crédito – Pretensão relativa ao recebimento do valor que se encontra prescrita, uma vez que se cuida de dívida

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA PRESCRITA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Alegação do autor de que seu nome está inscrito na plataforma 'Serasa Limpa Nome' por débito já prescrito, o que lhe acarreta baixo 'score' perante os fornecedores de crédito – Pretensão relativa ao recebimento do valor que se encontra prescrita, uma vez que se cuida de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do inciso I, do §5o, do art. 206, do CC – Prescrita a dívida, impossível que se proceda à cobrança, quer por meio judicial, quer por meio extrajudicial, descabendo, assim, a manutenção de seu apontamento – Declaração de inexigibilidade do débito, em razão do reconhecimento da prescrição, com a determinação de que o réu se abstenha de efetuar novas cobranças referentes ao débito em tela – Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."